Tribunal: TJES
Processo: 5022018-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022018-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTOS EM CONDOMÍNIO DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela seguradora Allianz Seguros S.A., em ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 27.128,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária, custas e honorários advocatícios. A seguradora alegou ter indenizado o segurado Condomínio Residencial Caminho do Mar em razão de danos elétricos decorrentes de oscilações na rede, sub-rogando-se nos seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora apelada comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica; e (ii) verificar se a concessionária de energia logrou afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, cabendo-lhe a demonstração de eventuais excludentes de responsabilidade.

A seguradora comprovou a existência da apólice de seguro, o pagamento da indenização ao segurado e apresentou relatório técnico que indicou oscilação em alta frequência na rede elétrica como causa dos danos aos equipamentos do condomínio segurado.

Ainda que o laudo pericial judicial tenha sido inconclusivo, os documentos técnicos particulares juntados aos autos não foram refutados pela apelante de forma específica ou por prova técnica equivalente, não sendo suficiente a mera juntada de telas sistêmicas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a validade de laudos técnicos unilaterais como meio de prova, desde que não infirmados por contraprova idônea, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora e da ausência de diligência da concessionária para produzir prova pericial ou impugnar tecnicamente o laudo apresentado.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, recaindo sobre a concessionária o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

A variação de tensão na rede elétrica, sobretudo durante tempestade com descargas atmosféricas, não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de risco previsível e inerente à atividade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, cabendo à empresa demonstrar excludentes para afastar o dever de indenizar.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora são admissíveis como prova quando não infirmados por contraprova robusta apresentada pela concessionária.

A mera apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de prova técnica idônea, é insuficiente para afastar o nexo de causalidade presumido entre os danos e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica.

Oscilações na rede elétrica são previsíveis e não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205, 206 e 210, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024.
TJES, AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19.06.2024.
TJES, AP nº 5020852-54.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18.12.2024.
TJES, AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17.06.2024.
TJES, AP nº 50019009-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a r. sentença (id. 11541488) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
ajuizada pela
Allianz Seguros S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 27.128,00 (vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais), acrescida de juros moratórios e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 11541489), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há prova de que os danos sofridos pelos aparelhos de propriedade do segurado da apelada tenham sido causados por problemas na rede elétrica; (ii) não há nexo de causalidade entre os danos e a sua atuação; (iii) os documentos juntados à inicial foram produzidos unilateralmente; (iv) a conclusão da prova pericial indica não haver possibilidade de supor a causa da avaria; (v) a sua responsabilidade objetiva não afasta o dever da apelada de provar os fatos alegados; (vi) não há o dever de indenizar; (vii) os juros e a correção monetária devem ser adequados à Lei n. 14.905/2024.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a apelada sustenta na petição inicial que sub-rogou-se nos direitos do segurado
Condomínio Residencial Caminho do Mar
ao efetuar, nos termos da apólice nº 5177202064160041321 (id. 11541196), o ressarcimento do valor de R$ 27.128,00 (vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais).

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, na esteira da fundamentação consignada na r. sentença vergastada, que a demandante logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

A apólice de seguro de nº
5177202064160041321
, conforme informações do id. 11541196, comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado; o aviso de sinistro e o relatório de regulação que foram apresentados (id. 11541197) expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir; por fim, o relatório técnico (id. 11541199), devidamente assinado, aponta como causa do sinistro oscilação em alta frequência da rede elétrica:

Na ocasião foi constatado que os elevadores de serviço torre 1, social torre 1, social torre 3, social torre 4 e serviço torre 4, apresentavam avarias em componentes, conforme abaixo:

Elevador de serviço Torre 1: 5 sensores em "U" foram danificados, impedindo o funcionamento do elevador, além de danificar o inversor de frequência do comando.

Elevador social Torre 1: 1 sensor em "U" danificado, elevador não para nos andares no sentido de descida, vai até o térreo e volta para atender a chamada.

Elevador social Torre 3: 1 sensor em "U" danificado, impede o funcionamento do elevador pois se trata do sinal do extremo superior.

Elevador de serviço Torre 4: 1 sensor em "U" danificado, elevador não pára nos andares no sentido de descida, vai até o térreo e volta para atender a chamada.

Elevador social Torre 4: placa da cabina (responsável pelas chamadas, envio de sinais ao indicador e ao voicer) com saída de sinais danificadas, voicer e indicador não funcionam. Indicador da cabina danificado, realizado teste em outro circuito mas não liga.

Houve queda de energia e raios na região nesta data, o que ocasionou danos aos componentes de vários elevadores.

[...]

3-OCORRÊNCIA DOS FATOS:

No dia 11/03/2021, por volta da 22:30 h, teve um chamado pelo porteiro de plantão, no qual informou que devido muita chuva, várias quedas de energia e provável queda de raio na região os equipamentos pararam de funcionar.

O técnico Sr. EDINILSON BARBOSA DE OLIVEIRA, responsável pela empresa prestadora de serviço no condominio fol acionado e durante a visita foram realizados testes, nenhum equipamentos listado estava funcionando e o portão foi colocado no manual diante de forte chuva naquele momento. N outro dia foi feita nova vistoria e detectado que alguns equipamentos estava queimados e outros deveriam ser levados para assistência técnica para verificação de recuperação. Foi averiguado que os defeitos de sobrecarga e queima dos componentes dos equipamentos foram motivados pelo raio, visto que antes do mesmo os equipamentos funcionavam em perfeitas condições.

4-FATOS SINISTRO

Ocorreu oscilação de energia e fechamento de curta elétrico devido grande descarga elétrica nos equipamentos.

5-DANOS CAUSADOS Queima e danos elétricos em todos os equipamentos listados, com a necessidade de nova aquisição.

6-ENCERRAMENTO

Este laudo de inspeção dos equipamentos do Condomínio Residencial Caminho do Mar é compostos 4 folhas diante da grande descarga elétrica que atingiu a Condomínio, classificamos a corrido de uma maneira global como GRAU DE RISCO CRÍTICO

Assim, conquanto a prova pericial não tenha cravado como decorrentes da variação de tensão na rede os danos ocorridos nos equipamentos de titularidade do segurado da apelada, a questão relativa à responsabilidade da concessionária de energia elétrica perpassa pela análise das demais provas que se encontram coligidas ao autos, o que conduz à conclusão da responsabilidade da concessionária apelante pelo evento noticiado.

Nesse contexto, embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a Apelante deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela Apelada, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica.

Destarte, o fato de ser inconclusivo o laudo pericial produzido nos autos não implica afastamento do ônus probatório que recai sobre a apelante, na medida em que os demais elementos probatórios coligidos aos autos apontam para a oscilação da tensão da rede de distribuição de energia elétrica como fato gerador dos danos ocasionados aos equipamentos de propriedade do segurado da apelada.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que
“o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Ainda a respeito do tema, em recente julgamento exarado pela colenda Quarta Câmara Cível, ratificou-se o entendimento de que “
embora não desconheça entendimento no sentido de que laudos técnicos produzidos unilateralmente seriam imprestáveis à demonstração do liame causal entre as aventadas falhas na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado,
entendo que devam ser admitidos com tal escopo, à falta de prova técnica irrefutável por parte da concessionária de serviço público, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor documento eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas

(Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente)
”
, cujo acórdão assim foi ementado,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de danos materiais, ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão da queima de equipamento elétrico pertencente ao segurado da apelante, supostamente causada por oscilação de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento elétrico do segurado da apelante; e (ii) avaliar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à concessionária a prova de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito), conforme art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época do evento, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária, prevendo o dever de ressarcir danos elétricos causados a equipamentos, salvo prova de ausência de nexo causal ou outra excludente de responsabilidade (art. 210, § único). 5. Nos autos, a apelante demonstrou a ocorrência do dano e apresentou laudo técnico que identificou a oscilação de energia como causa provável do prejuízo, além de comprovar o pagamento da indenização ao segurado. 6. Por outro lado, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas, que não demonstram de forma suficiente a inexistência de falha na rede elétrica nem afastam o nexo de causalidade apontado pela seguradora.
7. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como meio de prova quando não infirmados por elementos contrários de maior robustez apresentados pela concessionária, especialmente em casos de hipossuficiência técnica. 8. Oscilações de energia elétrica configuram evento previsível e inerente à atividade da concessionária, não sendo consideradas caso fortuito para fins de exclusão de responsabilidade. 9. Diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da caracterização do defeito na prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcir os danos materiais suportados pela seguradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC, cabendo-lhes provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.
2. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como prova quando não contrariados por elementos robustos apresentados pela concessionária. 3. Oscilações de energia elétrica, por serem previsíveis e inerentes à atividade de fornecimento de energia, não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, § único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/08/2022, DJe 12/09/2022. TJES, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/03/2022, DJe 05/04/2022. TJES, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/10/2021, DJe 03/11/2021.
(TJES, Apelação Cível n. 5020852-54.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.12.2024).

Ainda a propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que se encontra presente o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e o serviço prestado pela apelada, razão pela qual aquele deve ser indenizada pelo valor despendido com a indenização securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS A EQUIPAMENTOS. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA CONDUZIDA PELA REDE ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRECEDENTES RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, a Seguradora Recorrida ajuizou AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO, com o objetivo de ser ressarcida no valor de R$ 7.162,19 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), pelos gastos que realizou em decorrência dos danos causados em aparelhos eletrônicos de seu Cliente Segurado, decorrentes de sobrecarga de rede elétrica, assim relacionados: “01 (um) Grupo Gerador Cramaco – CA 3 Gen; 01 (um) Servidor HP Proliant D360e Gen8; 01 (um) Rádio Ubiquiti Airmax Rocket M5; 01 (um) Switch 3com; 1 (um) Sonda Medição C Detecção de Água e Temperatura; 03 (três) câmeras de monitoramento Intelbras e 3 fontes queimadas por sobrecarga; 01 (um) Impressora EPSON TM-T20; 01(um) Roteador TP Link TL WR829; 01 (um) Nobreak Inte.XNB 600VA 110V; 2 cpus completa– Gabinetes Office GB 1702 Hayom Placa mãe BMBH61 Box DDR 1155P, processador Core I3, memória 4gb DDR3 e um calibrador.” (Id. 4247649) II. A Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. III. A relação jurídica estabelecida entre o Segurado da Recorrida e a Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo que, havendo a Seguradora se sub-rogado em relação aos direitos de seu Segurado, premente a observância da incidência das regras alusivas ao microssistema de proteção ao direito do consumidor nesta demanda, consoante consagrado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
III. Os Laudos Técnicos apresentados com a Exordial (Id. 4247649) afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar as provas apresentadas na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 50019009-20.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 27.06.2023)

Por fim, registre-se que o comprovante de pagamento da indenização, ao contrário do que fora argumentado no recurso de apelação, consta do id. 11541202, consistente em comprovante de pagamento eletrônico, destinado ao segurado, do valor de R$ 27.128,00 (vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais), na data de 15.07.2021.

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)